Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-83.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008182-83.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: MARILCE DE LARA SALES
RECORRIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO ORIGINÁRIO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta por MARILCE DE LARA SALES em face de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, na qual a parte autora relata que fez a compra de dois guardas roupas na empresa Ré e que um deles teria apresentado defeitos, com a porta desnivelada, o que causou danos nas rodas e acarretou em arranhões no roupeiro. Alega que procurou a Ré por diversas vezes e os técnicos também, mas não obteve êxito em resolver o problema.Pugna, pois, a Requerente, pela condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.299,80 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) a título de repetição de indébito, bem como indenização a título de danos morais.
2.Sentença improcedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Da análise do processo aberto pela Autora junto ao PROCON (Id no 204766348) é possível dessumir que a Requerida teria atendido à todas as solicitações de reparo realizadas pela Requerente, se prontificando a consertar os vícios do produto, o que de fato foi feito, a ponto de a própria Autora ter afirmado ao gerente da loja Ré que o produto estaria em perfeito estado de funcionamento após ter sido realizado o último reparo.Desse modo, o fato de o produto apresentar novo defeito, mais de um mês após a Autora ter relatado que este estava em perfeito estado, sugere que o dano aventado não se originou de vício do produto, mas sim de possível mau uso deste.Desta feita, considerando que a Autora não se desincumbiu do ônus probatório a que alude o art. 373, I, do CPC, não há que se falar inadimplemento contratual por parte do Requerido, bem como a responsabilidade deste pela reparação dos prejuízos causados ao Requerente.E por não ter a Ré cometido nenhum ato ilícito, não há que se falar em condenação desta ao pagamento de danos extrapatrimoniais.IV - DISPOSITIVO:Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.(...)”
4. O mero inadimplemento contratual, ainda que caracterizada falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.
5. A ausência de comprovação de abalo relevante à honra, dignidade ou integridade psíquica da autora afasta a configuração do dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano.
6. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.
7. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008182-83.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILCE DE LARA SALES - CPF: 850.291.301-87 (RECORRENTE), CAROLINE LARA MATIAS - CPF: 069.946.041-79 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0286-70 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026